Tribunal: TJMT
Processo: 1000176-08.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000176-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LEONARDO MARTINS LEANDRO - CPF: 054.845.941-03 (AGRAVADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e de execução penal. Agravo de execução penal. Progressão de regime. Exigência de exame criminológico com fundamento em histórico prisional. Recurso provido.

I. Caso em exame

Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu a progressão de regime
ao
agravado
, sem a realização de exame criminológico, com fundamento na ausência de impedimentos objetivos e na avaliação psicossocial favorável.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de exame criminológico para progressão de regime pode ser aplicada retroativamente a condenações anteriores à vigência da Lei n. 14.843/2024; e (
ii
) estabelecer se, diante do histórico prisional do
agravado
, é legítima a exigência do referido exame, ainda que a nova lei não se aplique retroativamente.

III. Razões de decidir

3. A nova redação do § 1º do art. 112 da L
ei de
E
xecução
P
enal
, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, não se aplica a condenações
cujas
senteças
foram
pro
latadas
sob a vigência da norma anterior, por configurar
novatio
legis in pejus
, conforme entendimento consolidado nos
t
ribunais
s
uperiores.

4. Ainda que a nova exigência legal não se aplique retroativamente, é possível a determinação de exame criminológico, desde que fundamentada em elementos concretos do caso, nos termos da Súmula 439
/
STJ e da Súmula Vinculante n. 26
/
STF.

5. No presente caso, o
agravado
apresenta histórico de regressão de regime por prática de crime enquanto beneficiado com regime mais brando, bem como reincidência reiterada após concessão de liberdade, circunstâncias
, essas,
que evidenciam a necessidade de avaliação técnica por exame criminológico para aferição do requisito subjetivo.

6. A ausência de profissionais no sistema prisional não constitui fundamento idôneo para afastar a exigência de exame técnico imprescindível, especialmente diante de elementos concretos que indicam risco de reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e tese
s

7. Recurso conhecido e provido para cassar a decisão agravada, determinando a realização de exame criminológico
no
apenado, como condição prévia à nova análise do pedido de progressão de regime, mantendo-o provisoriamente no regime atual até decisão do juízo de origem.

Tese
s
de julgamento:
"1. A Lei n. 14.843/2024, por impor novo requisito subjetivo à progressão de regime, não se aplica a condenações
cujas sentenças forem prolatadas anteriormente a
sua vigência. 2. A exigência de exame criminológico pode ser determinada pelo
J
uízo da
E
xecução
Penal
, desde que fundamenta
damente
. 3. Histórico de regressão de regime e reincidência reiterada justificam a realização do exame criminológico para avaliação da aptidão subjetiva à progressão."

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, art. 112, § 1º; Lei n. 14.843/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC n. 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., j. 20.08.2024; STJ,
AgRg
no HC n. 856.753/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., j. 26.02.2024; STJ, HC n. 714.712/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, 5ª T., j. 15.03.2022; STF, Súmula Vinculante n. 26; STJ, Súmula n. 439.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de agravo
de
execução
penal
manejado pelo
Ministério Público
, contra
a decisão prolatada

pelo Ju
í
z
o
da
2
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/
MT
,
no
s autos do

P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena n.
0007668-88.2015.8.11.0042
,
que
concede
u
a
progressão de regime de pena
a

Leonardo Martins Leandro

sem a realização de exame criminológico
.

Em suas razões recursais, o
agravante
sustent
a
a necessidade da realização do exame criminológico, argumentando que a Lei
n.
14.843/2024 determin
a
que a progressão de regime

somente será concedida quando precedida de tal exame. Além disso, ressaltou que o agravado registra extensa folha penal, com condenações por crimes cometidos com violência e grave ameaça à pessoa (roubo) e que
ele
quando em liberdade, reiteradamente volta a delinquir.

Em sede de contrarrazões,
o agravado
pugnou pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que
"não constavam nos autos, no momento da análise da progressão, quaisquer informações que desabonem a conduta do penitente, como notícia de falta grave no interior do Estabelecimento Penal, praticada no curso da Execução Penal, ou comunicação de mau comportamento.
O mesmo
está demonstrando interesse e comprometimento com sua ressocialização."

Em juízo de retratação,
o
magistrad
o

manteve
a decisão agravada

pelos seus próprios fundamentos.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça

manifestou-se pelo provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verific
a-se
que o recurso é próprio e tempestivo, estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade, dele
se
conhe
ce.

A controvérsia nestes autos gravita em torno da necessidade ou não de exame criminológico
com o
agravado
para fins de análise do requisito subjetivo necessário à progressão de regime prisional, à luz das novas disposições introduzidas pela Lei
n.
14.843/2024 e das peculiaridades do caso concreto.

Com efeito, a Lei
n.
14.843/2024 conferiu nova redação ao §1º do art. 112 da Lei de Execuç
ão
Pena
l
, passando a exigir, para todos os casos de progressão de regime, que o reeducando apresente bom comportamento carcerário atestado pela direção do estabelecimento prisional e, também, resultados favoráveis do exame criminológico.

Veja
-se:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

[...]

§ 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.

(Redação dada pela Lei nº 14.843, de 2024)

Todavia, em respeito ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição Federal, bem como no art. 2º do Código Penal, os
t
ribunais
s
uperiores têm entendido que referida exigência
não se aplica às condenações anteriores à entrada em vigor da mencionada lei, tratando-se de típica
novatio
legis in pejus
, que agrega requisitos mais gravosos para a obtenção do benefício da progressão.

Nesse sentido,
confira-se
recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES.
1.
A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui
novatio
legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. 2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal
.
3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14 .843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa. 4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime.

(STJ - RHC: 200670 GO 2024/0247492-4, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 20/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/08/2024)
Destacamos

Por sua vez,
este Tribunal de Justiça
, em sintonia com a referida corte superior,
acerca da matéria,
assim se manifestou:

EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME SEM REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALMEJADA A REFORMA DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. GUIAS RELATIVAS À PRÁTICA DE FATOS ANTERIORES À LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE EVIDENCIEM A IMPRESCINDIBILIDADE DO EXAME. REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL, CUJOS TERMOS FORAM FAVORÁVEIS AO RECUPERANDO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que concedeu a progressão de regime a condenado, sem a prévia realização de exame criminológico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar se o exame criminológico é indispensável para a concessão da progressão de
regime e se a Lei n. 14.843/2024, com suas novas disposições, pode ser aplicada retroativamente às execuções penais referentes às condenações proferidas antes de sua publicação.

III. Razões de decidir

3. Apesar da nova redação do art. 112, §1º, da LEP, reafirma-se o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, consagrado no entendimento jurisprudencial majoritário. Em processos de execução penal relativos a fatos praticados antes da alteração legislativa, deve-se manter a interpretação anterior da legislação, segundo a qual o exame criminológico pode ser exigido para a progressão de regime, a critério do magistrado e mediante decisão fundamentada em elementos concretos do caso.

4. No presente caso, não foram identificados elementos concretos que justificassem a necessidade imperativa do exame criminológico. Diante disso, a decisão que concedeu a progressão de regime do fechado para o semiaberto, amparada por estudo psicossocial favorável e atestado de bom comportamento carcerário, revela-se legítima e compatível com as condições exigidas ao recuperando.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo em Execução Penal conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"
A exigência de exame criminológico para progressão de regime não se aplica retroativamente aos casos de crimes cometidos antes da vigência da Lei n. 14.843/2024, podendo ser requerido apenas em situações justificadas por fundamentação concreta, considerando-se, in
casu
, suficiente a avaliação por estudo psicossocial favorável
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, art. 112; Lei n. 14.843/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC n. 672.035/MG; STJ, RHC n. 200.670/GO; Súmula 439 do STJ; STF, Súmula Vinculante 26.

(TJMT,
AgExPe
n. 1027336-42.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 06/12/2024)
Destacamos

Conforme foi afirmado no relatório, o
agravado
tem
seis condenações (por roubo, tráfico, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (duas vezes), receptação e uso de documento falso), que somam 23 anos, 7 meses e 6 dias de pena, remanescendo para cumprir 13 anos e 4 meses
de reclusão
. Todas as condenações são anteriores à entrada em vigor da Lei
n.
14.843/2024.

Sendo a
ssim, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado, a exigência de exame criminológico para a concessão da progressão de regime,
em
caso
s
como ora se analisa
, somente se mostra legítima se devidamente fundamentada em elementos concretos, que denotem a real necessidade de avaliação mais aprofundada acerca do mérito do apenado.

Nes
s
e ponto,
é
imperioso salientar que, de acordo com a Súmula
n.
439 do Superior Tribunal de Justiça,
"admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada"
, bem como a Súmula Vinculante
n.
26 do Supremo Tribunal Federal estabelece:
que
"Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico."

Analisando os
presentes
autos, verific
a-se
que o agravado ostenta um histórico prisional conturbado, que justifica a necessidade da realização do exame criminológico para a concessão de qualquer benefício em seu favor.

Consoante
foi
destacado pelo Ministério Público, o
agravado
teve seu regime prisional regredido definitivamente ao fechado, conforme decisão
vista no
mov. 236, em razão da prática de furto tentado em 26
de dezembro de
2022, quando se encontrava no regime semiaberto, para o qual havia sido progredido em 17
de dezembro de
2021.

Tal fato não constitui episódio isolado na trajetória do
agravado
, pois, conforme relatado na decisão
vista no
mov. 16.1, ele já havia sido posto em liberdade em 03
de outubro de
2018 e, pouco tempo depois, em 03
de dezembro de
2018, voltou a delinquir, tendo sido preso em flagrante pela prática do crime de uso de documento falso, pelo qual foi condenado na
Ação Penal
n
.
000285-11.2019.4.01.3600.

Esses fatos demonstram de maneira clara e objetiva que, sempre que é colocado em regime menos gravoso, o agravado retorna à prática delitiva, o que revela conduta incompatível com o requisito subjetivo necessário à progressão de regime e impõe a realização do exame criminológico para que se possa avaliar, de maneira
tecnicamente adequada, a probabilidade de não reincidência em caso de retorno à convivência social, ainda que limitada.

A
propósito
, em relação ao tema, eis a

a

jurisprudência dos
tr
ibunais
s
uperiores
:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE (SÚMULA VINCULANTE 26/STF E SÚMULA 439/STJ). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APENADO REINCIDENTE EM CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU COM GRAVE AMEAÇA À PESSOA E HISTÓRICO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE DE ANALISAR TODO O PERÍODO. PRECEDENTES DESTA CORTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. A Lei n. 10.792/2003 alterou o art. 112 da Lei n. 7 .210/1984, retirando a obrigatoriedade do exame criminológico para a concessão de benefícios da execução penal, tendo este Superior Tribunal e o colendo Supremo Tribunal Federal sumulado o entendimento de ser possível a determinação do aludido exame, desde que em decisão devidamente fundamentada (Súmula Vinculante 26/STF e Súmula 439/STJ).
2.
Caso em que o exame criminológico foi determinado com fundamento nas circunstâncias concretas do caso, consistentes no fato de o apenado ser reincidente em crime cometido com violência ou com grave ameaça à pessoa e ostentar falta disciplinar de natureza grave
.
3. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no HC: 856753 SP 2023/0345979-3, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 26/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/02/2024)

Destacamos

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTADA. HISTÓRICO PRISIONAL CONTURBADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem, de ofício. II - Assente nesta
eg
. Corte Superior que "Prevalece o entendimento de que a gravidade abstrata dos crimes objeto da execução penal (latrocínio, roubos e tráfico de drogas), a longa pena a cumprir (término previsto para 2060) e as faltas graves muito antigas (não menos de 14, a última delas em 2005) não constituem fundamentos idôneos para indeferir o benefício" (HC n. 505.302/SP, Sexta Turma,
Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz,
DJe
de 1º/7/2019). III - Para a concessão do livramento condicional, deve o acusado preencher tanto o requisito de natureza objetiva (lapso temporal) quanto os pressupostos de cunho subjetivo (em especial, "bom comportamento durante a execução da pena", "bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído" e "aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto"), nos termos do art. 83 do Código Penal, com a atual redação, c/c o art. 131 da Lei de Execução Penal. IV -
Tendo em vista que o paciente cumpre pena por crimes que incluem violência ou grave ameaça, bem como a existência de faltas de natureza grave, até mesmo um abandono do regime semiaberto, nos termos do art. 83, parágrafo único, do Código Penal, com a redação atual dada pela Lei n. 13.964/2019, deve-se observar também que, repita-se: "Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir". V - No caso concreto, porém, é o histórico prisional conturbado do apenado que, somado ao preceito legal acima, afasta a constatação do requisito subjetivo apto à concessão do livramento condicional. Habeas corpus não conhecido
.

(STJ - HC: 714712 SP 2021/0406394-7, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/03/2022)
Destacamos

Des
s
a forma, considerando que o agravado é
multirreincidente
, inclusive em crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa, e que seu histórico de execução penal revela que, quando colocado em regime menos gravoso,
sempre
volta a delinquir,
a
realização do exame criminológico mostra-se imprescindível para uma análise mais acurada acerca do preenchimento do requisito subjetivo necessário à progressão de regime.

Não se está aqui a sustentar a obrigatoriedade indistinta do exame criminológico, mas sim sua necessidade no caso concreto, diante das peculiaridades já destacadas, que revelam a pertinência da avaliação técnica para aferição da probabilidade de não reincidência, em especial porque, como já salientado, sempre que o agravado foi posto em liberdade, mesmo que limitada, voltou a praticar crimes.

Logo, a
decisão agravada que concedeu a progressão de regime ao a
gravado
sem a prévia realização do exame criminológico, apesar de
bem-intencionada
, não se coaduna com a realidade fática demonstrada
nestes
autos
, tampouco com
a
necessidade de maior cautela na análise do requisito subjetivo, diante do
seu
histórico conturbado.

Registr
e-se
, por oportuno, que, embora o
m
agistrado tenha fundamentado sua decisão na impossibilidade prática de realização do exame criminológico ante a falta de profissionais qualificados no sistema prisional, tal circunstância não pode prevalecer sobre a necessidade de avaliação técnica adequada
d
o a
gravado
, especialmente considerando que, no caso em análise, há elementos concretos que justificam tal exame.

Aqui,
não se está a fazer qualquer juízo prévio e negativo acerca do
pedido

do
agravado, mas apenas determinando que
ele
seja submetido a avaliação técnica adequada, a fim de que se possa aferir, com maior segurança, se preenche os requisitos subjetivos necessários à progressão de regime.

Finalmente,
considerando que o agravado não concorreu para a nulidade ora reconhecida e que já se encontra em regime menos gravoso há considerável tempo,
tem-se por
prudente
que ele seja
mantido
no
regime em que se encontra até a nova análise do
seu
pedido de progressão pelo
j
uízo de primeiro grau, após a realização do exame criminológico, evitando-se, assim, maior tumulto na execução da pena e possível prejuízo desnecessário ao apenado.

Posto isso,
em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso
interposto pelo
Ministério

Público
,
para cassar a decisão agravada, determinando a realização de exame criminológico
em

Leonardo Martins Leandro
, como condição necessária à análise do preenchimento do requisito subjetivo para fins de progressão de regime.

Determino, contudo, que o agravado permaneça no regime prisional em que atualmente se encontra até ulterior análise do pedido de progressão pelo
j
uízo de primeiro grau, após a realização do exame
criminológico
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025